Tribunal: STF
Processo: RE 94073
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRARIA. AÇÃO
DIRETA. NULIDADE DO DECRETO EXPROPRIATORIO. DECRETO-LEI 554.
OS EXPROPRIADOS TEM O PODER JURÍDICO DE EXERCITAR AÇÃO DIRETA
VISANDO A NULIDADE DO DECRETO EXPROPRIATORIO, SEM QUE A SUA
VIABILIZAÇÃO NO DESPACHO SANEADOR, IMPORTE EM NEGAR VIGENCIA AO
ART-14 DO DECRETO-LEI N. 554, QUE ANTES A PREVE COM EFEITOS
LIMITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.